Tribunal: STF
Processo: ADPF 1007
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.302.501/PR; TEMA Nº 1.150. MANEJO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E PARA FINALIDADE RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE: INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO CAUTELAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais (CSPM), em face do acordão proferido por este Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR, em julgamento que, à unanimidade, reputou constitucional a questão, reconheceu a existência de repercussão geral e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante desta Corte sobre a matéria — consubstanciando-se no Tema nº 1.150 do catálogo da Repercussão Geral.



    2. Inicialmente, a CSPM diz ser legitimada para propositura da ação por ser confederação sindical com representação nacional.  



    3. Defende o cabimento de ADPF em face de atos de natureza judicial, por não existirem “outros meios para que os preceitos fundamentais ora violados pela decisão junto ao RE 1.302.501 sejam tutelados” e que “pela desnecessidade de retornar o assunto ao legislativo, se faz imperioso que o próprio STF reconheça que a decisão proferida em sede do RE 1.302.501 extrapolou os limites de sua autonomia de interpretação, a fim de que se altere o conteúdo daquela decisão, adequando-se ao que efetivamente buscou conferir o poder constituinte”.



    4. Também expõe que as decisões irrecorríveis do Ministro Relator em sede de recurso representativo de controvérsia violam o art. 5º, inc. XXXVI, entre outros preceitos da Constituição da República, sendo a ADPF “a última ferramenta hábil a restaurar a ordem jurídica”. Cita doutrina e jurisprudência.



    5. Ressalta que a relevância da matéria “se dá pela controvérsia constitucional gerada no momento em que esta Suprema Corte deu entendimento diverso daquele expresso – de forma clara – na Constituição Federal, limitando a aplicação do texto da Constituição apenas aos empregados públicos, mesmo quando, expressamente, o artigo 6º da EC 103/2019 e o artigo 37 da CF preveem a sua aplicação de forma imediata e irrestrita a todos os servidores públicos, incluindo os ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas”.



    6. Argumenta inexistir distinção entre empregados e funcionários públicos a partir da interpretação do art. 6º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e afirma que houve clara violação do referido dispositivo. 



    7. Enfatiza que a decisão judicial vergastada ensejaria cenário de insegurança jurídica e aponta a necessidade de revisão e modulação dos seus efeitos, pormenorizando os aspectos que, em seu entender, acarretariam violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB.



    8. Ao final, requer a concessão de cautelar objetivando “a pronta sustação da decisão proferida por ocasião do julgamento do RE 1.302.501” e que, por fim, seja julgada procedente esta ADPF, para que se declare a nulidade dos atos ora impugnados.



    Brevemente contextualizada a controvérsia, passo a me manifestar.



Análise



    9. Inicialmente, é mister apontar a existência de vício de representação processual na espécie, tendo em vista a ausência de indicação precisa, no instrumento de procuração encartado aos autos (e-doc. 2), da outorga de poderes especiais para o questionamento do ato normativo especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    10. Ao analisar o documento juntado ao caderno processual, verifica-se que o referido instrumento de mandato confere ao patrono poderes “constantes da cláusula ad judicia et extra, para propor e responder ações judiciais competentes, impugnar administrativamente, firmar, requerimentos, termos e declarações, podendo isoladamente ou em conjunto praticar todos os atos necessários em qualquer instância ou tribunal, transigir, variar, desistir efetuar depósito, receber ou levantar quaisquer bens ou valores em nome ou em favor do OUTORGANTE mediante Alvará Judicial, cheque nominal, e outros, firmando recibo e dando quitação, e tudo o mais para o bom desempenho, inclusive substabelecer com reservas, especialmente para adotar todas as medidas na esfera judicial, sendo válida a presente procuração para promover a habilitação da outorgante em ação de Consignação em Pagamento proposta pelo Município de Vila Velha” (e-doc. 2).



    11. Evidente, portanto, a inobservância de condição de procedibilidade há muito pacificada pela jurisprudência desta Corte, conforme se pode verificar do julgamento da Questão de Ordem na ADI nº 2.187/BA, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 24/05/2000, p. 1º/06/2020, in verbis:



“É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada.”



    12. No mesmo sentido:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES. LEI ESTADUAL. ICMS. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. CÁLCULO. VALOR ADICIONADO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. 1. Atende as exigências legais procuração que outorga poderes específicos ao advogado para impugnar, pela via do controle concentrado, determinado ato normativo, sendo desnecessária a individualização dos dispositivos. 2. Não ocorre a prejudicialidade da ação quando a lei superveniente mantém em vigor as regras da norma anterior impugnada e sua revogação somente se dará pelo implemento de condição futura e incerta. 3. ICMS. Distribuição da parcela de arrecadação que pertence aos Municípios. Lei estadual que disciplina a forma de cálculo do valor adicionado para apuração do montante fixado no inciso I do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. Matéria expressamente reservada à lei complementar (CF, artigo 161, I). Vício formal insanável que precede a análise de eventual ilegalidade em face da Lei Complementar federal 63/90. Violação direta e imediata ao Texto Constitucional. 4. Cuidando-se de defeito de forma que, pelas mesmas razões, atinge outros dispositivos não impugnados na inicial, impõe-se a aplicação da teoria da inconstitucionalidade consequencial. 5. Parcela relativa a um quarto da participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS (CF, artigo 158, parágrafo único, inciso II). Matéria reservada à lei estadual. Afronta formal não configurada. Inexistência de desrespeito ao princípio da isonomia. Ação procedente em parte.” 



    (ADI nº 2.728/AM, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 28/05/2003, p. 20/02/2004; grifos nossos). 



    13. Quanto ao ponto, não se desconhece o entendimento igualmente sedimentado nesta Suprema Corte em relação à possibilidade de saneamento do aludido vício (ADI nº 6.051/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27/03/2020, p. 06/05/2020; e ADI nº 4.409/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2018, p. 23/10/2018).



    14. Nada obstante, diante da manifesta carência da ação, pelos fundamentos que serão demonstrados, a necessidade de observância à economia processual e à razoável duração do processo impõe a superação de eventual providência saneadora, ante a sua inaptidão para modificar o inafastável desfecho prematuro do feito. Com idêntica compreensão, confira-se o seguinte precedente, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes. 3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ADPF nº 480-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/04/2018, p. 24/04/2018; grifos nossos).



    15. É que, no presente caso, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não preenche o requisito da subsidiariedade.



    16. Como se sabe, a ADPF é espécie de ação constitucional que integra o sistema de controle abstrato de constitucionalidade, possuindo previsão expressa no art. 102, § 1º, da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…)



    § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.



    (grifos nossos)



    17. Em observância à previsão constitucional que demandava disciplina legal ao instituto, editou-se a Lei nº 9.882, de 1999, a qual, por sua vez, elencou, entre outros requisitos para o cabimento da arguição, a demonstração de inexistência de “qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. Eis o teor do art. 4º, § 1º, da referida norma, que preconiza o denominado princípio da subsidiariedade: 



    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.



    § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”



    18. De acordo com a jurisprudência deste Excelso Pretório, “pelo princípio da subsidiariedade, previsto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação de natureza abstrata do rol das ações de controle abstrato de constitucionalidade, somente pode ser ajuizada se não existir outro instrumento processual previsto no ordenamento jurídico apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de ameaça ou lesão a preceito fundamental” (ADPF nº 778/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021).



    19. Já no âmbito doutrinário, assim leciona o eminente Professor e Ministro Luís Roberto Barroso:



    “O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF — pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva.



    Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicitado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de ADPF sempre que não coubesse ADIn ou ADC.”



    (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016; grifos nossos).



    20. A jurisprudência desta Suprema Corte fixa que, diante de sua natureza abstrata, esta ação constitucional consubstancia-se em instrumento “que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos” (ADPF nº 145/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/02/2022, p. 09/02/2022). 



    21. Nesse mesmo sentido, já pontificava o e. Ministro Celso de Mello: “o exame de relações jurídicas concretas e de situações individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (ADPF nº 363-MC/DF, j. 28/08/2015, p. 1º/09/2015).



    22. Destarte, tem-se que o respeito ao princípio da subsidiariedade é verdadeira condição de procedibilidade específica, peculiar à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tal preceito obstaculiza que se analise, na via da ADPF, o acerto (ou desacerto) de soluções dadas a casos concretos, no âmbito de outros órgãos jurisdicionais ou desta própria Corte, não se admitindo igualmente a utilização da nobre ação como sucedâneo recursal ou, ainda, como via de busca de efeito rescisório. 



    23. Nesse sentido, ao apreciar demandas que tinham contexto e objeto de todo similares ao presente feito, sedimentou-se, no âmbito do colegiador maior, a inviabilidade de manejo de ADPF “que busca rediscutir decisões tomadas em recurso extraordinário com repercussão geral, ou que tenha pretenso efeito rescisório” (ADPF nº 939/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022). Colacionam-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ALEGADA OMISSÃO EM DAR O DEVIDO CUMPRIMENTO AOS PRAZOS PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. PRETENSÃO DE DAR CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NO RE 1.171.152/SC (TEMA Nº 1066 DA REPERCUSSÃO GERAL). INVIABILIDADE. SUBSIDIARIEDADE NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Na ADPF 33, definiu-se interpretação jurídica do requisito da subsidiariedade, o óbice processual consistente em pressuposto negativo de admissibilidade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, no sentido de que a cláusula de subsidiariedade impõe a inexistência de outro meio tão eficaz e definitivo quanto a ADPF para sanar a lesividade, em regra, no universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional. 



    2. A subsidiariedade foi objeto de desenvolvimento interpretativo por este Supremo Tribunal Federal, em visão holística dos meios disponíveis para sanar, de modo adequado, a lesividade arguida. Assim, por exemplo, no sentido do não atendimento do requisito se (i) houver solução da controvérsia em sede de repercussão geral; (ii) pretender-se utilizar a ação direta como sucedâneo recursal; ou (iii) a lesão puder ser sanada em sede de recurso extraordinário em tramitação, mesmo que inexistente outra ação direta cabível na hipótese. 



    3. Ainda, já estabelecido por esta Suprema Corte ser incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental que busca rediscutir decisões tomadas em recurso extraordinário com repercussão geral, ou que tenha pretenso efeito rescisório. 



    4. A agremiação partidária requerente afirma a existência de problema estrutural referido como a "fila do INSS", objeto do acordo coletivo celebrado e homologado no RE 1.171.152/SC, com o estabelecimento de prazos máximos para a apreciação dos requerimentos administrativos de benefícios previdenciários e assistenciais. Argumenta a não obtenção do resultado almejado e a subjetividade das sanções previstas na solução consensual. Pretende a imposição da observância dos prazos acordados. 



    5. Pretensão da espécie não encontra guarida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Há outros meios para combater a lesividade de forma ampla, geral e imediata, a assegurar solução adequada e efetiva à controvérsia posta e afastar a intervenção direta e transversa desta Suprema Corte, e quiçá precipitada, nesta via. 



    6. A incognoscibilidade se evidencia, em síntese, por quatro razões: (i) a omissão alegada – e assim o problema estrutural na perspectiva suscitada – foi objeto do acordo coletivo homologado no RE 1.171.152/SC, cujos prazos se pretende impor na presente ação; (ii) o desfecho consensual se apresenta compreensivo e complexo e contempla verdadeira microinstitucionalidade responsável pela supervisão e acomodação do cumprimento do acordo, o Comitê Executivo; (iii) a execução judicial do acordo, se for o caso, há de ser feita pela via própria e em termos adequados, e não de modo transverso na presente ADPF, à margem da institucionalidade e realidade do próprio acordo; e (iv) a ADPF não se presta a rever ou rescindir, mesmo que em parte e colateral ou indiretamente, a decisão tomada em recurso extraordinário – no caso, a decisão homologatória do acordo. 



    7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.”



    (ADPF nº 939/DF, Rel Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ELEITORAL. DECISÕES JUDICIAIS. COLIGAÇÕES. AUTONOMIA E CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. INAFASTABILIDADE JURISDIONAL. LEI 9.504/1997. LEI 9.096/1995. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ. 



    1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sua modalidade incidental, possui seu interesse processual correlato às ações eleitorais ajuizadas. 



    2. Tendo em vista os objetos serem pronunciamentos judiciais submetidos regularmente ao sistema recursal eleitoral, constata-se que esta ADPF foi funcionalizada pela parte Agravante como verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes. 



    3. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI ou ADC como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei 9.096/95. Precedentes. 



    4. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento.”



    (ADPF nº 266-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/05/2017, p. 23/05/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NOS QUAIS OS DÉBITOS DA CAERD FORAM ATRIBUÍDOS AO ESTADO DE RONDÔNIA. INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. EXISTÊNCIA DE MEIOS CAPAZES DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ.



    I - O pedido formulado na presente ação constitucional é a suspensão dos processos de execução fiscal nos quais os débitos da CAERD foram atribuídos ao Estado de Rondônia, bem como que a União retire e não inclua em seus cadastros de devedores tais valores sob fundamento de responsabilidade subsidiária do Estado. 



    II - Tal pleito, de índole meramente subjetiva, encontra-se sob análise das instâncias recursais ordinárias da Justiça Federal, o que atribui à presente ADPF a natureza de sucedâneo recursal. 



    III - É certo que a jurisprudência desta Corte admite, eventualmente, o ajuizamento de ADPF para dirimir questões subjetivas. Contudo, conforme a lei de regência, tal possibilidade é viável quando houver comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado, conforme preceitua o art. 3°, V, da Lei 9.882/1999, o que não se verifica in casu. 



    IV - Dessa forma, diante do cabimento de recursos próprios ao controle difuso de constitucionalidade, bem como a inexistência de multiplicidade de recursos sobre a quaestio iuris e a falta de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado, a presente ADPF não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento, nos termos dos arts. 3°, V e 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 544-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    24. Com efeito, ao tentar promover a alteração de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de Repercussão Geral, o arguente, a toda evidência, utilizou-se da ADPF como via recursal substitutiva àquela legalmente instituída para tal desiderato.



    25. Trilhando a mesma direção, ao analisar situação equivalente à ora escrutinada, assim decidiu, por unanimidade, este Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF nº 882-AgR/DF, de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A TRANSPORTADORAS, EM ORDEM A NÃO EXPOREM SEUS VEÍCULOS AO TRÁFEGO COM EXCESSO DE GARGA EM RODOVIAS. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta SUPREMA CORTE.



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 882-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/01/2022).



    26. Entendo que o caso referenciado é semelhante ao presente, uma vez que, naquela assentada — tal como nesta arguição —, também se examinava arguição de descumprimento de preceito fundamental que tinha por objeto decisão tomada no bojo de processo subjetivo, escolhido como causa-piloto para apreciação de tema representativo de controvérsia, afetado por Tribunal Superior, responsável pela uniformização da jurisprudência nacional, para formação de precedente qualificado. Convém, inclusive, destacar trecho do voto condutor do e. Ministro Alexandre de Moraes: 



    “(...) A submissão da matéria à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça indica a falta de exaurimento de outros meios processuais aptos a sanar a lesividade do conjunto de decisões apontadas como violadoras de preceitos fundamentais.



    E mais, a existência de decisão daquela Corte Superior no sentido de determinar o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos individuais ou coletivos a propósito da controvérsia ora versada aponta para a própria inexistência da alegada situação de lesividade a ser sanada por meio da propositura da presente ação.



    Acrescento, ainda, que a eventual recusa de admissibilidade por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a Recursos Extraordinários versando sobre o tema ora suscitado nesta ação de controle concentrado, por falta dos requisitos recursais que lhe são próprios, não se qualifica como circunstância apta para, por si, atender ao critério da subsidiariedade, ainda que alguns deles possam, ocasionalmente, ter sido inadmitidos sob o fundamento de que a controvérsia neles suscitada ostenta caráter infraconstitucional (...)” (grifos nossos).



    27. Também menciono a decisão alcançada no âmbito da ADPF nº 891-AgR/DF. Naquela ocasião, esta Excelsa Corte decidiu da seguinte forma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO A ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. Arguição ajuizada com propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 891-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    28. Da decisão, convém destacar o seguinte trecho do voto condutor:



    “Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese, na medida em que o objeto impugnado está submetido regularmente ao sistema recursal, havendo instrumento processual à disposição das partes sucumbentes para revertê-la. Prova disso é a possibilidade de ingressar com segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.333.276/SC, mesmo que o autor acredite que não obterá sucesso. 



    Convém assinalar, ainda, um outro aspecto processualmente relevante: a eventual recusa de admissibilidade por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a Recursos Extraordinários ou a rejeição aos Embargos de Declaração versando sobre o tema ora suscitado nesta ação de controle concentrado, por falta dos requisitos recursais que lhe são próprios, não se qualifica como circunstância apta para, por si, atender ao critério da subsidiariedade.” (grifos nossos).



    29. Como bem explicitado pela Suprema Corte, a recusa do recurso extraordinário “não se qualifica como circunstância apta para, por si, atender ao critério da subsidiariedade”. 



    30. Do mesmo modo, esta Suprema Corte entende pela impossibilidade de utilização da via da arguição de descumprimento de preceito fundamental para buscar pretenso efeito rescisório.



    31. Nesse sentido, confiram-se outros precedentes: 



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pretensão de se alterar a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.171/DF. Não observância do princípio da subsidiariedade. Decisão transitada em julgado.



    1. Pretende-se, por meio da presente arguição, modificar acórdão transitado em julgado no qual o Tribunal Pleno modulou os efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.717/DF.



    2. A subsidiariedade constitui pressuposto geral de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano. Na espécie, a arguente poderia ter deduzido na citada ação direta ' mas não o fez ' a defesa dos preceitos fundamentais que, agora, aponta violados. Outrossim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não tem como função desconstituir a coisa julgada. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ADPF nº 649-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/03/2022, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE DECISÕES DESTA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL E DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Flagrante a ausência de subsidiariedade na presente interposição de ADPF que pretende, tão somente, rediscutir o mérito das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito das repercussões gerais nos RREE 594.015 e 601.720 (ADPF 564, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Decisão Monocrática, DJe de 14/2/2019; ADPF 196, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Decisão Monocrática, DJe de 13/6/2018; ADPF 26, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Decisão Monocrática, DJe de 7/11/2017; ADPF 157, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Decisão Monocrática, DJe de 19/12/2008; ADPF 202, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Decisão Monocrática, DJe de 2/2/2010; grifos nossos).



    2. É incabível a utilização de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para discussão de tese firmada em julgamento de Repercussão Geral, bem como inadequado o seu uso como atalho recursal para postular diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a observância, por Tribunais locais, de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.



    3. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal (artigo 2º da LC 181/2007 do Município de Campinas) perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ADPF nº 560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, P